Tribunal: TJMT
Processo: 0015177-93.2015.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015177-93.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULA CRISTINA MATOSO - CPF: 022.031.651-11 (EMBARGADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), EDINEI SANTANA DA SILVA - CPF: 535.875.531-49 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), LAERTE BASSO JUNIOR - CPF: 250.292.038-85 (EMBARGADO), JOSE JOAQUIM OVELAR - CPF: 035.341.901-06 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EDINEI SANTANA DA SILVA - CPF: 535.875.531-49 (EMBARGANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA MATOSO - CPF: 022.031.651-11 (EMBARGANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), LAERTE BASSO JUNIOR - CPF: 250.292.038-85 (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), JOSE JOAQUIM OVELAR - CPF: 035.341.901-06 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Hospital Beneficente Santa Helena, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0015177-93.2015.8.11.0002 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso ao não analisar a preliminar de descabimento da denunciação á lide, ante a inocorrência de preclusão, mormente em razão de se tratar de matéria de ordem pública, aliado a inexistência de saneamento do feito e a irrecorribilidade do seu deferimento.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi omisso ao não reconhecer a sua ilegitimidade passiva, face a ausência de responsabilidade na prática adotada pelo médico em questão.

Firme no seu propósito, alega que houve omissão e contradição no v. acórdão no tocante ao não reconhecimento da nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, em virtude da não realização da prova pericial.

Alega ainda, que o recurso adesivo dos autores foi desprovido, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca das partes, bem como a verba honorária sucumbencial ser fixada com base no valor da condenação.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 233119198 e id. 233359679), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

0015177-93.2015.8.11.0002 – Várzea Grande

Embargante:
Hospital Beneficente Santa Helena

Embargados:
Paula Cristina Matoso e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos de Declaração
no

0015177-93.2015.8.11.0002 – Várzea Grande

Embargante:
Hospital Beneficente Santa Helena

Embargados:
Paula Cristina Matoso e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Hospital Beneficente Santa Helena, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0015177-93.2015.8.11.0002 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso ao não analisar a preliminar de descabimento da denunciação á lide, ante a inocorrência de preclusão, mormente em razão de se tratar de matéria de ordem pública, aliado a inexistência de saneamento do feito e a irrecorribilidade do seu deferimento.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi omisso ao não reconhecer a sua ilegitimidade passiva, face a ausência de responsabilidade na prática adotada pelo médico em questão.

Firme no seu propósito, alega que houve omissão e contradição no v. acórdão no tocante ao não reconhecimento da nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, em virtude da não realização da prova pericial.

Alega ainda, que o recurso adesivo dos autores foi desprovido, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca das partes, bem como a verba honorária sucumbencial ser fixada com base no valor da condenação.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 233119198 e id. 233359679), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
De pronto, não conheço da preliminar de descabimento da denunciação à lide arguida pelo Hospital Beneficente Santa Helena, bem como do pedido de inclusão da Nobre seguradora do Brasil S.A. no polo passivo da demanda, ante a ocorrência de preclusão.

Isso porque, é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese às alegações do Hospital Beneficente Santa Helena de que não estão presentes os requisitos à denunciação da lide, nos termos do art. 125, do CPC, o certo é que a decisão que acolheu a aludida denunciação (id. 211494307 – pág. 02) não foi objeto de irresignação recursal, estando coberta pela
preclusão
.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”. (AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei).

Não obstante, com a devida vênia, ainda que a questão trazida à baila seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa
.

Outro não é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese à impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.” (RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei).

Assim,
não conheço da preliminar e nem do pedido de inclusão da Nobre seguradora do Brasil S.A. no polo passivo da demanda
.

Superada essa questão, passo a análise das preliminares de nulidade da r. sentença invocadas pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, Laerte Basso Junior e Hospital Beneficente Santa Helena, sob a alegação de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada de forma antecipada, sendo o pedido inicial parcialmente acolhido sob o fundamento de que não houve prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, contudo, não foi oportunizada a produção da prova pericial pretendida, mormente por se tratar de suposto erro médico.

Sem razão
. É certo que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido, verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei).

A vista disso, no tocante ao indeferimento da produção de prova médica pericial, no caso específico dos autos, a sua realização se mostra desnecessária, mormente em razão do feto ter ido a óbito ainda no útero materno, aliado a robustez das provas documentais trazidas a baila pelas partes.

Nessa trilha, consoante entendimento pacífico do c. STJ, “o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção", bem como "no sentido da inaplicabilidade da preclusão pro judicato em matéria probatória, cabendo às instâncias ordinárias, enquanto destinatárias da prova, a análise soberana acerca da necessidade de sua produção” (AgInt no AREsp n. 1.993.387/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.09.2022).

Assim, reafirmo ser comezinho no Direito que não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo Juízo, desde que devidamente fundamentado, consoante visto na espécie. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA RÉPLICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FLUIÇÃO DO PRAZO APÓS SENTENÇA DEFINITIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. INDIRETA. SUBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. ERRO MÉDICO. CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

3. O magistrado, se entender suficientes as provas existentes no processo e reputar dispensável a produção de outras provas, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que isso implique cerceamento de defesa. Precedentes
. [...]” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.332.076, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.08.2023 – negritei e grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS EM RECÉM-NASCIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo a Jurisprudência do STJ, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que não houve o alegado cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de prova pericial, pois a causa já se encontrava madura para julgamento em virtude "de conjunto probatório robusto" (fl. 1366). Assim, tem-se que a revisão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ.

3 Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.406.364/SP, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.10.2019 – negritei e grifei).

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através da prova documental constante dos autos, entendo que a realização de prova médica pericial se mostra totalmente desnecessária no caso vertente.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
invocada pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, Laerte Basso Junior e Hospital Beneficente Santa Helena.

Avançando na elucidação da celeuma, ainda preliminarmente,
a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e o
Hospital Beneficente Santa Helena defendem a sua ilegitimidade passiva, ante a ausência de responsabilidade na prática adotada pelo médico em questão.

Sem razão
.
A empresa de plano de saúde ao credenciar médicos e hospitais, compartilha da responsabilidade civil dos profissionais e estabelecimentos que seleciona.

Assim se diz, porque médicos e hospitais credenciados formam uma rede de serviços médicos hospitalares eficiente, atrativa e competitiva, para o fim de atender a clientela do plano de saúde.

Desse modo, consoante jurisprudência do c. STJ, o plano de saúde responde solidariamente com o profissional e hospitais a ele vinculado
, confira, verbis:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VALOR. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

1.
O plano de saúde responde solidariamente, com hospitais e médicos credenciados, pelo dano causado ao paciente
.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar a quantia fixada a título de indenização por danos morais, quando ínfima ou exagerada.

4. Hipótese em que o valor foi estabelecido na instância ordinária em patamar que não excede os parâmetros admitidos, estando condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 986.140/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16.05.2017 – negritei e grifei).

Desta feita,
afasto a preliminar
arguida pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e o Hospital Beneficente Santa Helena.

[...]

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
”
(id. 227888655 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso ao não analisar a preliminar de descabimento da denunciação à lide, ante a inocorrência de preclusão, mormente em razão de se tratar de matéria de ordem pública, aliado a inexistência de saneamento do feito e a irrecorribilidade do seu deferimento, o certo é que não estão presentes os requisitos à denunciação da lide, nos termos do art. 125, do CPC, até porque a r. decisão que acolheu a aludida denunciação (id. 211494307 – pág. 02) não foi objeto de irresignação recursal, estando coberta pela preclusão.

Ora, com o devido respeito, reafirmo que ainda que a questão trazida à baila seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Além disso, esclareço ao recorrente que a decisão que acolhe ou rejeita a denunciação à lide pode ser objeto de recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inc. IX, do CPC, restando evidente a inocorrência de qualquer omissão neste ponto.

Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão, consoante jurisprudência do c. STJ, o plano de saúde responde solidariamente com o profissional e hospitais a ele vinculado, motivo pelo qual o embargante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Por conseguinte, também não há que se falar em omissão e contradição no v. acórdão no tocante ao não reconhecimento da nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que, no caso específico dos autos, a realização da prova pericial se mostra desnecessária, mormente em razão do feto ter ido a óbito ainda no útero materno, aliado a robustez das provas documentais trazidas a baila pelas partes, repiso.

Avançando na elucidação da celeuma, é comezinho no Direito que o desprovimento do recurso adesivo não influi na distribuição do ônus sucumbencial, razão pela qual inexiste omissão também neste particular.

Por fim, sendo a verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença com base no valor da condenação, por óbvio que a sua majoração, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, deverá observar o mesmo critério, consoante visto na espécie

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024